Tribunal: TJDFT
Processo: 0711916-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711916-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AMERICEL S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa (art. 7o e 10o, do CPC), INTIME-SE a agravante Americel S/A para se manifestar quanto à petição do Distrito Federal (ID 27832065), que informa sobre a perda do objeto do presente recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 4 de agosto de 2021, 10:44:38. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator